Tribunal: TJSP
Processo: 1036905-95.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. Professora de Educação Básica – PEB II. Concessão de licença-médica. Inadmissibilidade. Perícia, realizada pelo IMESC, sob o crivo do contraditório, que concluiu inexistir comprovação da incapacidade laborativa.
RECURSO DESPROVIDO.